Tribunal: TJES
Processo: 5001296-68.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001296-68.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINS CANDIDO LEITE e outros (2)
RECORRIDO: PICOLI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente MARINS CANDIDO LEITE.

Defiro também a assistência gratuita ao recorrente PICOLI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA – ME, tendo em vista a insuficiência de recursos e a situação econômica da empresa, devidamente comprovada conforme documentos juntados aos autos (ID. 4171982 - Pág. 1 até Pág. 397).

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. O AUTOR, ADUZ, EM SÍNTESE, TER FIRMADO, EM 22/10/2020, CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO JUNTO A RÉ PICOLI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA – ME, SENDO FINANCIADO PELO BANCO SANTANDER S/A. FORA INCLUÍDO NO FINANCIAMENTO UM SEGURO PARA O VEÍCULO. EM 18/11/2021, O VEÍCULO, QUE ESTAVA ESTACIONADO EM SEU QUINTAL, PEGOU FOGO. O CARRO FOI RECOLHIDO E LEVADO PARA VISTORIA, MAS A COBERTURA DO SINISTRO FORA NEGADA. AFIRMA TER RECEBIDO A INFORMAÇÃO DE QUE A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO SEGURO SERIA DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE E, COMO ISSO NÃO OCORREU, DEU-SE A INADIMPLÊNCIA E A NEGATIVA DE COBERTURA DO SINISTRO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO AUTORAL DA SEGUINTE FORMA:
“JULGO PROCEDENTE o pedido condenando as requeridas SOLIDARIAMENTE a indenizar o autor conforme tabela FIPE, resultando em R$16.340,00 (dezesseis mil trezentos e quarenta reais), com correção monetária a contar do ajuizamento da ação e juros a partir da citação. JULGO PROCEDENTE o pedido para DECLARAR nulo o cancelamento unilateral do contrato e em relação a forma de pagamento, entendo pela manutenção da forma originária do contrato. JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos. ”
RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO, SANTANDER AUTO S/A, PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, OU, SUBSIDIARIAMENTE, QUE O VALOR DO PRÊMIO ESTEJA DE ACORDO COM A TABELA FIPE NA DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO, QUAL SEJA, TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA, SEJA O SALVADO ENTREGUE À SEGURADORA E, AINDA, PUGNA PELA DEDUÇÃO DO VALOR DO PRÊMIO NÃO ADIMPLIDO NOS VALORES DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DO BANCO SANTANDER AUTO S/A CONHECIDO E IMPROVIDO
. ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO. TRATA-SE DE RELAÇÃO CONSUMERISTA EM QUE A PARTE AUTORA É HIPOSSUFICIENTE E VULNERÁVEL NA RELAÇÃO CONTRATUAL. NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE O AUTOR TENHA, DE FATO, SIDO INFORMADO ACERCA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO E DE SUAS PECULIARIDADES QUANTO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS. QUANTO AOS PLEITOS SUBSIDIÁRIOS, ENTENDE A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA QUE, EM SE TRATANDO DE CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL, A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELA PERDA TOTAL DO VEÍCULO DEVE TER POR BASE O VALOR DA TABELA FIPE REFERENTE AO VEÍCULO SEGURADO NA DATA DO SINISTRO, E NÃO NO DIA DO PAGAMENTO. A REFERIDA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO É ABUSIVA E COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM NA RELAÇÃO CONTRATUAL. QUANTO AOS DEMAIS PLEITOS, TRATAM-SE DE OBRIGAÇÕES ESTIPULADAS NO CONTRATO QUE FORA MANTIDO PELO JUÍZO NA DECISÃO DE PISO. NESSE SENTIDO, DEVE O ORA RECORRENTE BUSCAR POR VIAS PRÓPRIAS A COBRANÇA DE EVENTUAIS DÉBITOS DO AUTOR. NESSE PASSO, MANTENHO A SENTENÇA IMPUGNADA. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE -SANTANDER AUTO S/A- AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.
QUANTO AO RECURSO DA PARTE REQUERIDA- PICOLI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA - ME
- QUE PUGNA, EM SEDE RECURSAL, POR SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXTINÇÃO DA AÇÃO PARA EVITAR DECISÃO CONFLITANTE COM A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO QUE TRAMITA CONTRA O AUTOR. REQUER, NO MÉRITO, A IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS ANTE A REGULARIDADE DO CANCELAMENTO DO CONTRATO. E, EM PEDIDO SUBSIDIÁRIO, QUE O VEÍCULO SEJA ENTREGUE COM DOCUMENTAÇÃO LIVRE E DESEMBARAÇADA DE ÔNUS.
RECURSO DO REQUERIDO, PICOLI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA - ME, CONHECIDO E IMPROVIDO.
INICIALMENTE, REJEITO AS PRELIMINARES ARGUIDAS. EM RELAÇÃO A LEGITIMIDADE DA REVENDA DE VEÍCULOS, É INDISCUTÍVEL SEU PAPEL NA PACTUAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO COM O AUTOR, POR ISSO RESPONDE SOLIDARIAMENTE POR EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. JÁ EM RELAÇÃO A REFERIDA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, TRATA-SE DE AÇÃO QUE POSSUI OBJETO DISTINTO DESTA AÇÃO. ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DECISÕES CONFLITANTES. PASSANDO AO CERNE DA QUESTÃO, NOTA-SE QUE A SENTENÇA
A QUO
ESTÁ FUNDAMENTADA. CONDUTA ABUSIVA PRATICADA PELO RÉU AO SUBMETER O CONSUMIDOR A DESVANTAGEM EXAGERADA. CUMPRE DESTACAR QUE ESTA É PARTE VULNERÁVEL NA RELAÇÃO CONSUMERISTA, SENDO DEVER DA ORA RECORRENTE INFORMAR, DE FORMA CLARA E PRECISA, TODOS OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO, O QUE NÃO OCORREU. HÁ NOS AUTOS CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM A INFORMAÇÃO ACERCA DA INCLUSÃO DO SEGURO SANTANDER AUTO NO FINANCIAMENTO SEM MAIORES ESPECIFICAÇÕES AO AUTOR, COMO VIGÊNCIA, CLÁUSULAS, DEVERES, DIREITOS. NESSE ÍNTERIM, MANTENHO A SENTENÇA. EM RELAÇÃO A EVENTUAIS DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO DE SEGURO, COMO ENTREGA DO BEM DESEMBARAÇADO, A SENTENÇA ENTENDEU PELA
“(...) manutenção da forma originária do contrato.”
PODE, A ORA RECORRENTE, FAZER VALER AS REFERIDAS OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAMENTE OU VIA JUDICIAL, COMO A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ORA INFORMADA A ESTE JUÍZO E QUE TRAMITA EM DESFAVOR DO AUTOR. NÃO CABE A ESTE JUÍZO DEFERIMENTO DESTES PLEITOS. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$600,00 (SEISCENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15. QUANTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA QUE PUGNA PELO ARBITRAMENTO EM DANOS MORAIS DEVE O MESMO SER
CONHECIDO E IMPROVIDO.
O MERO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL, SEM DEMONSTRAÇÃO DA LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE, NÃO DÁ ENSEJO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO RESTOU EVIDENCIADO NOS AUTOS TRANSTORNOS EXTRAPATRIMONIAIS AO AUTOR. ASSIM, TAL INCONVENIENTE NÃO PASSOU DE MERO PERCALÇO INCAPAZ DE GERAR DESEQUILÍBRIO EMOCIONAL NO RECORRENTE. ADEMAIS, O AUTOR NÃO PROVOU CONSEQUÊNCIAS MAIS GRAVOSAS EM FUNÇÃO IMBRÓGLIO. ENTENDO, PORTANTO, SEREM INDEVIDOS OS DANOS MORAIS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)